Tribunal: TJDFT
Processo: 0742240-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação monitória. Revelia. Preclusão. Responsabilidade do advogado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a ocorrência de preclusão; (ii) se o título executivo é nulo por cerceamento de defesa; (iii) se há vício transrescisório no título.
III. Razões de decidir.
3. A deficiência técnica da defesa, embora possa ser objeto de ação de responsabilização em face dos profissionais que deixaram de atuar quando oportuno, não configura cerceamento de defesa e não é capaz de desconstituir a coisa julgada formada no título.
4. Não contém vício o mandado monitório convertido em título executivo judicial após a regular citação dos executados, sem a tempestiva apresentação de embargos à ação monitória.
5. A impugnação ao cumprimento de sentença somente pode discutir matérias fáticas apreciadas no processo de conhecimento ou aquelas que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sob pena de violação à coisa julgada.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A deficiência técnica da defesa, embora possa ser objeto de ação de responsabilização em face dos profissionais que deixaram de atuar quando oportuno, não configura cerceamento de defesa e não é capaz de desconstituir a coisa julgada formada no título”.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0729574-52.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 25.04.2024.